Tribunal: TJSP
Processo: 2051603-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS – RPV – Pretensão de condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios – Ausência de impugnação ao cumprimento de sentença – Fixação de honorários advocatícios afastada – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS – RPV – Pretensão de condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios – Ausência de impugnação ao cumprimento de sentença – Fixação de honorários advocatícios afastada – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.